Tribunal: TJSP
Processo: 1005398-67.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEMOLITÓRIA C.C. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - ÁREA PÚBLICA CEDIDA À CESP – OCUPAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - MARGENS DA USINA HIDRELÉTRICA DE JAGUARI – Ocupação pelos réus que configura mera detenção, não passível de usucapião - Interesse em reaver a área – Resistência dos réus - Esbulho configurado – Dever de retirar todas as

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEMOLITÓRIA C.C. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - ÁREA PÚBLICA CEDIDA À CESP – OCUPAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - MARGENS DA USINA HIDRELÉTRICA DE JAGUARI – Ocupação pelos réus que configura mera detenção, não passível de usucapião - Interesse em reaver a área – Resistência dos réus - Esbulho configurado – Dever de retirar todas as benfeitorias, sem direito de retenção ou indenização – Dano ambiental configurado pela simples intervenção antrópica em APP – Direito da CESP de exigir dos ocupantes a recuperação ambiental, na qualidade de causadores diretos dos danos – RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012915
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005398-67.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
JOSÉ FLAUSINO DA COSTA e LENI RODRIGUES PEREIRA DA COSTA, é apelado
CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005398-67.2016.8.26.0577 -Voto no 30693 - lufe
2
Voto no 30693
Apelação no 1005398-67.2016.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos 1a Vara da Fazenda
Apelante: José Flausino da Costa e outro
Apelada: CESP - Companhia Energética do Estado de São Paulo
Juíza 1a Inst.: Dra. Cristina Inokuti
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
MEIO AMBIENTE
APELAÇÃO
REINTEGRAÇÃO DE
POSSE E DEMOLITÓRIA C.C. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO
AMBIENTAL
-
ÁREA
PÚBLICA
CEDIDA
À CESP
OCUPAÇÃO
EM
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE - MARGENS DA USINA HIDRELÉTRICA
DE JAGUARI
Ocupação pelos réus que configura mera
detenção, não passível de usucapião - Interesse em reaver a área
Resistência dos réus - Esbulho configurado Dever de retirar
todas as benfeitorias, sem direito de retenção ou indenização
Dano ambiental configurado pela simples intervenção antrópica
em APP
Direito da CESP de exigir dos ocupantes a
recuperação ambiental, na qualidade de causadores diretos dos
danos RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por JOSÉ
FLAUSINO DA COSTA E OUTRO contra a respeitável sentença de fls. 413/416
que, nos autos da ação popular movida contra CESP - COMPANHIA
ENERGÉTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgou procedente o pedido,
para: (i) condenar os réus a desocuparem a área da autora, no prazo de 3
meses; (ii) condenar os réus a desfazerem as construções existentes na área da
autora, e a recuperarem a área degradada (conforme orientação de órgão
público ambiental), no prazo de 3 meses. A sentença ressaltou, ainda, que
decorrido o prazo sem o desfazimento e/ou recuperação, sem prejuízo da
reintegração da posse, a autora poderá providenciar as medidas, às expensas
dos réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005398-67.2016.8.26.0577 -Voto no 30693 - lufe
3
Irresignada, apela a parte ré (fls. 419/433),
sustentando, em síntese, que: houve autorização e tolerância da autora com
relação às benfeitorias que agora pretende demolir, inclusive exortando o réu a
promover a regularização ambiental das mesmas, portanto, o esbulho nunca
ocorreu.
Afirmam que a CESP nunca exerceu a posse da
área e que adquiriram direitos possessórios e exercem a posse mansa e
pacífica da área, com animus domini, há mais de 50 anos contínuos,
configurando usucapião.
Alegam que o laudo pericial é nulo e não
demonstra de maneira tecnicamente fundamentada, qualquer dano ambiental
palpável, não indicando a data das construções, para demonstrar sua
antiguidade e a inércia da autora. Aduz que cabia à Cetesb se manifestar nos
autos a respeito da autorização para construção e sua regularidade.
Aduzem que deve ser reconhecido o direito de
retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis, fazendo jus ao pagamento de
indenização, caso mantida a ordem de demolição, já que foram realizadas de
boa-fé e com consentimento da autora.
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls.
439/443).

Parecer ministerial pelo não provimento do
recurso (fls. 449/461).
É o relatório, passo ao voto.
I -- Cuida-se de ação de reintegração de posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005398-67.2016.8.26.0577 -Voto no 30693 - lufe
4
́cumulada com pedido de obrigação de fazer para que os réus promovam a
recuperação do dano ambiental causado no local que, além de ser de
propriedade da CESP, constitui área de preservação permanente.
Restou demonstrado nos autos que a área
indicada na petição inicial, ocupada pelos réus, que possuem imóvel às
margens do reservatório Jaguari, foi cedida à CESP por força de contrato de
concessão para geração de energia elétrica e exploração de usina hidrelétrica
na UHE do Rio Jaguari, firmado com a União (fls. 30/47).
A
área
fora
anteriormente
objeto
de
desapropriação realizada pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica,
conforme carta de adjudicação registrada na matrícula do imóvel (fls. 49/50),
nos termos no Decreto no 45.010-D/65, que declarou de utilidade pública o local
destinado à construção de barragem para inundação e proteção do reservatório
da barragem e usina do Rio Jaguari (fls. 48).
É o bastante para sustentar a procedência do
pedido possessório, pois, manifestado o interesse em reaver a posse direta da
área ver regularizado o dano ambiental com a demolição das intervenções em
APP, a resistência dos réus configura esbulho, certo que eventual
consentimento anterior com a ocupação, de ordem precária e discricionária,
poderia ser revisto a qualquer tempo, irrelevante, portanto, a alegação de boa-
fé.
II Quanto ao dano ambiental, corroborando os
relatórios técnicos elaborados pela CESP e acostados à petição inicial, a perícia
constatou “pavimentações em blocos de concreto, tipo broquetes, cercas com
mourões de concreto e arame, além de poste de energia elétrica, todos abaixo
da linha de desapropriação, caracterizando intervenção em área da propriedade
da CESP, em A.P.P. - Área de Preservação Permanente” (fls. 258).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005398-67.2016.8.26.0577 -Voto no 30693 - lufe
5
Ainda segundo o perito, não consta autorização
do órgão ambiental para a realização das edificações abaixo da cota de
desapropriação (fls. 277), anotando, inclusive, que as construções foram
realizadas a partir do ano de 2012 até a data atual (fls. 283 quesito 9).
Vale ressaltar que essa cota define, justamente,
a área de preservação permanente das margens da represa, à luz do artigo 62
do Novo Código Florestal, que se aplica à hipótese dos autos pois o reservatório
Jaguari foi instituído antes de 2001 (desapropriação pelo Decreto 45.010 de
1965 - fls. 48, e ato de outorga no Decreto 66.593/70 cfe. fls. 31).
Notório, portanto, que as construções dos réus
foram realizadas dentro da APP das margens do reservatório. Tal fato, por si só,
configura dano ambiental e gera a necessidade de reparação, por meio da
demolição das intervenções irregulares e a recuperação ambiental da área, nos
termos que vierem a ser determinados pelo órgão ambiental.
Não
há
previsão
legal
que
autorize
a
regularização, posto que não configuradas quaisquer das hipóteses do artigo 8o,
pois não se trata de situação de utilidade pública, interesse social ou baixo
impacto ambiental, descritas no artigo 3o incisos IX e X. Tampouco se trata de
área consolidada, nos termos do artigo 61-A, pois além de não configurados os
usos ali descritos, a ocupação é posterior a 2008.
Ademais,
eventual
possibilidade
de
licenciamento ou regularização resta superada diante do legítimo interesse da
CESP na demolição e na recuperação ambiental da área.
Assim, irrelevante a manifestação da Cetesb no
feito.
Não se sustenta, ademais, a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005398-67.2016.8.26.0577 -Voto no 30693 - lufe
6
nulidade da perícia e ausência de demonstração do dano ambiental, que
decorre da simples ocupação irregular de área submetida a proteção ambiental
e cuja proteção e preservação cabe ao proprietário e a qualquer ocupante, nos
termos do artigo 7° da lei 12.651/12.
Lícito, portanto, que a CESP exija dos réus a
reparação do ilícito por eles praticado no local, já que, possuindo a concessão
da área e exercendo os desdobramentos do direito de propriedade sobre o
local, tem também a obrigação de assegurar a preservação ambiental das áreas
de preservação permanente sob seus cuidados.
III -- A ocupação irregular da área pública
constitui mera detenção, não havendo que se falar, portanto, em usucapião de
área pública, conforme dispõe o artigo 191, parágrafo único da Constituição
Federal, verbis: “Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”.
No mesmo sentido também dispõe o artigo 183, parágrafo 3o e, ainda, o artigo
102, do Código Civil.
Assim também dispõe a Súmula 340 do
Supremo Tribunal Federal, verbis: “Desde a vigência do Código Civil, os
bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser
adquiridos por usucapião”.
IV -- Da mesma forma, não há que se falar em
direito à indenização por benfeitorias realizadas na construção, pois configura
mera detenção, sem qualquer direito de retenção ou indenização por
benfeitorias.
Nesse sentido é o pacífico entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 619, “in verbis”:
“Súmula 619: A ocupação indevida de bem público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005398-67.2016.8.26.0577 -Voto no 30693 - lufe
7
configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de
retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.”1
O Código Civil, em seu art. 1.219 preconiza o
direito à indenização ou retenção de benfeitorias somente será garantido ao
possuidor de boa-fé, com o qual não se confunde o mero detentor.
Ademais, dando causa à ocupação ilícita da
área de preservação permanente, cabe aos réus arcarem com os prejuízos daí
decorrentes, mesmo porque, as intervenções ali realizadas não podem ser
consideradas melhoramentos, mas verdadeiro dano ambiental a ser reparado.
Evidente que as limitações administrativas decorrentes das restrições
ambientais não geram direito à indenização de benfeitorias que constituem as
próprias causadoras do dano.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de
Justiça, inclusive em casos análogos envolvendo a mesma localidade:
RECURSO
DE
APELAÇÃO
EM
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEMOLITÓRIA. MEIO AMBIENTE.
ADMINISTRATIVO. MARGENS DA USINA HIDRELÉTRICA DE JAGUARI.
MUNICÍPIO DE JACAREÍ. COMPROVAÇÃO DE QUE A ÁREA PERTENCE
À CESP. DEVER DE DEVOLUÇÃO 1. A legitimidade passiva está
configurada porque a ré não tinha poderes para ceder, a qualquer título,
a posse e também porque não há qualquer elemento de convicção nos
autos que indique que realmente houve alguma cessão. 2. Esbulho em
propriedade pública configurado na utilização de área pertencente à
CESP. Irrelevância de exercício da posse de boa-fé, até mesmo porque
incontroversa a utilização da área após o decurso do prazo contratual. 3.
Dever de retirar todas as benfeitorias da propriedade alheia, entregando
a área nos termos estabelecido no contrato de concessão. 4. Sentença
mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal
de Justiça Recurso desprovido (TJSP; Apelação Cível 0000189-
97.2008.8.26.0292; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 1a
1 Súmula 619, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005398-67.2016.8.26.0577 -Voto no 30693 - lufe
8
Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Jacareí - 1a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 15/10/2015; Data de Registro: 20/10/2015)
APELAÇÕES. Ação de reintegração de posse, com
pedido acessório de recuperação ambiental, proposta pela CESP

Companhia Energética de São Paulo em face de particulares. Ocupação
da margem de reservatório d'água. Área declarada de utilidade pública
por força de Decreto Federal para formação da bacia de acumulação da
borda do reservatório da UHE de Jupiá. Sentença de parcial
procedência, reintegrando a autora na posse e determinando que os
réus desfaçam as construções erguidas no local. (...) Perícia realizada
regularmente e não impugnada oportunamente. Bens integrantes do
patrimônio público não permitem posse de boa-fé, mas, no máximo,
mera detenção. Nesse caso, não cabe indenização por eventuais
benfeitorias. Jurisprudência do STJ e do TJSP. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0004490-81.2009.8.26.0024; Relator
(a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente; Foro de Andradina - 2a Vara; Data do Julgamento: 25/10/2018;
Data de Registro: 26/10/2018)
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Santa Isabel. Esbulho.
Construção em faixa de segurança. Dano ambiental.
1. Reintegração
de posse. A titularidade sobre o imóvel e o esbulho praticado pelos réus
são incontroversos. Reintegração da autora na posse do imóvel objeto
da lide como medida de rigor.
2. Edificações. Licenciamento. Em se
tratando de ação possessória e restando comprovada a propriedade do
DAEE sobre a área, apenas ao Estado de São Paulo poderia ser
facultado o licenciamento das construções existentes no local.
Possibilidade afastada, ante à demonstração de interesse do autor na
demolição das construções existentes e recuperação ambiental da área.
3. Recomposição ambiental. Desocupação da área, demolição das
construções, remoção do entulho e recomposição no estado anterior a
cargo dos réus, que deram causa à degradação verificada.
Sentença
de
procedência.
Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
0004394-61.2009.8.26.0543; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Santa Isabel -
2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 04/05/2017; Data de Registro:
05/05/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005398-67.2016.8.26.0577 -Voto no 30693 - lufe
9
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE PERTENCENTE À CESP. LIMITES PARA
A
CONSTRUÇÃO
NÃO
RESPEITADOS.
NOTIFICAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO
DESATENDIDA.
ESBULHO
CARACTERIZADO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE ERA DE RIGOR. ANTERIOR
PERMISSÃO DE USO, QUE DEVIDO A SUA NATUREZA DISCRICIONÁRIA
E PRECÁRIA, NÃO ENSEJA DIREITO DE RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
0001823-54.2008.8.26.0543; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador:
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Santa Isabel - 1a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 27/03/2014; Data de Registro: 28/03/2014)
Assim, de rigor a manutenção da sentença,
observando-se que, em razão de eventual recuperação exigir prévia aprovação
do órgão ambiental, decorrido o prazo de três meses fixado na sentença, sem a
conclusão de tal procedimento, caberá à autora providenciar a medida, às
expensas dos réus, após a reintegração da posse. Ainda, tal como já
consignado na sentença, o mesmo fica determinado para a obrigação de
demolição, em caso de inércia dos requeridos.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a
insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator